Tribunal: STF
Processo: HC 248502
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO PELO PACIENTE DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2024, por Tatiane Almeida Fischer de Jesus, advogada, em benefício de Nelson Rodrigues Fischer, contra decisão pela qual, em 25.10.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.668.707, ressaltando que esse recurso especial era repetição do Habeas Corpus n. 903.925:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por NELSON RODRIGUES FISCHER contra decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte Superior que, fundamentada no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, pela incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    Nas razões recursais, o agravante sustenta que o caso dos autos não enseja a aplicação do enunciado sumular, porquanto não enseja o reexame de provas, mas o de matéria de direito. 



    Afirma que não cometeu crime em cumprimento de pena no regime aberto, conforme disposto no acórdão estadual e ressalta que sua última falta disciplinar ocorreu há mais de 14 anos. Aduz que possui atestado de bom comportamento carcerário, bem como que cumpriu as condições estabelecidas para o regime semiaberto. 



    Alega que o acórdão estadual determinou a realização de exame criminológico para a progressão do regime aberto em contrariedade ao disposto no art. 112 da LEP e na Súmula n. 439/STJ, bem como à jurisprudência deste Tribunal, porquanto se fundamentou na gravidade em abstrato dos delitos cometidos e na longa pena a cumprir. 



    Obtempera que, caso não se entenda pela admissibilidade do recurso e considerando a existência de flagrante ilegalidade, deve ser o recurso recebido como habeas corpus. 



    Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o provimento do recurso especial, a fim de anular o acórdão que determinou sua regressão ao regime semiaberto, para realização do exame criminológico. Alternativamente, pleiteia o recebimento do recurso como habeas corpus.



    (...) Decido. 



    À luz das razões apresentadas pelo agravante, reconsidero a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e passo ao exame do recurso especial propriamente dito. 



    Em consulta à base de dados deste Superior Tribunal de Justiça, verifico que o recurso especial constitui mera reiteração do HC n. 903.925/SP, de minha relatoria, cuja decisão foi publicada em 12/4/2024. 



    Isso porque o mandamus foi impetrado em favor da mesma parte destes autos, havendo, ainda, identidade de pedido e causas de pedir, ambos impugnando o mesmo acórdão proferido no Agravo de Execução Penal n. 0009202-20.2023.8.26.0996, o que constitui óbice ao seu conhecimento, em face da litispendência. 



    Assim, devido à reiteração, tem-se a perda superveniente do objeto deste recurso, devendo ser reconhecida a sua prejudicialidade.



    (...) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental”.



    2. Na presente ação, a impetrante sustenta que o paciente teria direito à progressão do regime semiaberto para o aberto, não sendo necessário o exame criminológico, como determinado em segunda instância com o provimento do recurso da acusação contra a decisão do juízo de origem, que havia concedido a progressão.



    Afirma que o paciente não teria cometido crime no curso do cumprimento da pena que justificasse a necessidade de exame criminológico para análise do pleito da progressão ao regime aberto.



    Sustenta que, quando progrediu do regime fechado para o semiaberto, o paciente teria exame criminológico favorável e “retornou de todas as saídas temporárias sem qualquer intercorrência, mesmo tendo ciência de que poderia ser regredido ao regime fechado por ainda haver processo em andamento”.



    Ressalta que a “gravidade abstrata do que crime praticado pelo Paciente e a longa pena a cumprir não são elementos idôneos para fundamentar o indeferimento da progressão de regime prisional”.



    Assevera que “as práticas de faltas do Paciente em períodos anteriores a sua progressão afetar o quesito subjetivo, uma vez que já foram reabilitadas, sendo a data da última falta em 10 de novembro de 2009, ou seja, há mais de 14 anos, não tendo cometido nenhuma outra falta de qualquer natureza posteriormente. (...) É notório que o Paciente satisfez o requisito subjetivo para a progressão de regime, em razão da avaliação criminológica e estudo psiquiátrico realizados em momentos anteriores, de seu boletim informativo atestar bom comportamento carcerário, e ausência de notícias de circunstâncias desabonadoras de sua conduta carcerária no regime que esse encontrava (semiaberto) para o cumprimento da pena”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus: 



    a) em sede liminar, para afastar a realização do exame criminológico, mantendo a r. decisão do juízo da execução, suspendendo os efeitos do v. acórdão que que determinou a regressão de regime, do aberto para o fechado, com a finalidade de realizar o exame criminológico; 



    b) confirmando em sede de análise de mérito a liminar para anular o r. acórdão e restabelecer a decisão do douto juízo da Vara das Execuções, mantendo o Paciente no regime aberto;



    c) Subsidiariamente, caso o entendimento seja pela necessidade da realização de exame criminológico, o que não se espera, que seja realizado sem a necessidade de regredir ao regime intermediário para tanto, vez que possível sua realização pelo juízo da execução em regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.668.707.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas aos requisitos para a progressão do paciente do regime semiaberto para o aberto e à necessidade de realização de exame criminológico, não foram apreciadas na decisão objeto da presente impetração. Ao proferir essa decisão, o Ministro Ribeiro Dantas restringiu-se a julgar prejudicado agravo regimental por ser o Recurso Especial n. 2.668.707 repetição do Habeas Corpus n. 903.925, impetrado no Superior Tribunal de Justiça em benefício do ora paciente.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora